Tribunal: STF
Processo: RHC 222498
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Deonildo Gomes da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 771.539/RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 21/1/2022, convertida a prisão em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa sustenta ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em: “a) excesso de prazo da prisão cautelar; e b) ausência de fundamentação cautelar idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.”



    Ao final, requer-se:



    “a) o deferimento da medida liminar, para que o Recorrente possa responder ao Processo n. 0000971-69.2022.8.19.0014 em liberdade OU que a prisão preventiva do Recorrente seja substituída por uma ou algumas das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, comprometendo-se o Recorrente a se submeter às imposições, observadas as formalidades legais; 



    b) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para que o Recorrente possa responder ao Processo n. 0000971-69.2022.8.19.0014 em liberdade OU que a prisão preventiva do Recorrente seja substituída por uma ou algumas das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP”. 



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO. 2. USO DE ALGEMAS. ALEGAÇÃO PRECLUSA. PREJUÍZO NÃO INDICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE OBSERVADO. 4. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ANOTAÇÕES ANTERIORES. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não há transgressão ao princípio do juiz natural, nem obrigatoriedade recursal - acusatória ou defensiva - quando exarada decisão em audiência de custódia por plantonista e distribuído o inquérito ao Juízo competente, este decreta a prisão preventiva, fundamentadamente" (AgRg no HC n. 527.921/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019). 



2. No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP. Na hipótese, não houve insurgência defensiva oportuna nem indicação de prejuízo concreto, motivo pelo qual não há se falar em nulidade. 



3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. No caso dos autos, a ação penal tramita em observância ao princípio da razoabilidade, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão. 



4. As instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública. Com efeito, as decisões ordinárias indicam a gravidade concreta da conduta imputada, uma vez que o paciente foi preso em flagrante após arremessar pela janela do carro um tablete de maconha, pesando 609 gramas. Ademais, o paciente possui inúmeros anotações, inclusive por associação para o tráfico, já tendo sofrido condenação pelo crime de sequestro. - Contata-se, portanto, uma periculosidade acentuada, com fundamento em elementos concretos, aptos a ensejar a atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública. De fato, a existência de condenação definitiva enseja igualmente a decretação da prisão cautelar, como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



5. Agravo regimental a que se nega provimento”(Doc. 33)



    Como visto, o acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    Tal como se extrai da ementa antes transcrita, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a revelar sua periculosidade.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, anoto que o Ministro relator destacou as peculiaridades do caso em exame não havendo que se falar em desídia do Tribunal de Justiça, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente